Tribunal: TJDFT
Processo: 0702717-72.2019.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. ELISÃO DA PATERNIDADE REGISTRAL. PROVA PERICIAL. EXAME DE DNA. CONSUMAÇÃO. PATERNIDADE INFIRMADA. RECONHECIMENTO PROVENIENTE DE ERRO ESSENCIAL. CONSTATAÇÃO. PRESERVAÇÃO. INVIABILIDADE. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. RECONHECIMENTO. VINCULAÇÃO AFETIVA. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO INVIÁVEL. APELO PROVIDO.

1. A paternidade biológica assumida em razão de erro é passível de ser infirmada quando desqualificada por exames de aferição genética – DNA –, mormente porque o legislador, com o pragmatismo que lhe é próprio, não sobrepujara o direito natural que assiste aos ascendentes e descendentes de terem atestados nos assentamentos formais somente os registros que guardem consonância com os eventos da vida como forma de preservação formal da consanguinidade e dos efeitos jurídicos que irradia.

2. A paternidade reconhecida com lastro em equívoco biológico induzido por circunstâncias de fato, ou seja, derivando de erro substancial, é passível de ser infirmada, não podendo a origem genética ser desconsiderada com estofo em vinculação afetiva que sequer fora aperfeiçoada e mantida, restando inteiramente dissolvida em razão da verdade testificada pela inexistência de descendência genética, infirmando a coexistência de relação socioafetiva apta a ensejar a desconsideração da realidade da vida.

3. A subsistência de relacionamento amoroso entre o suposto pai e a genitora do adolescente e a circunstância de que não se aperfeiçoara, entre o reputado filho e aquele que o assumira como pai, relacionamento afetivo passível de induzir à apreensão de que a paternidade fora reconhecida como expressão da vinculação afetiva que passara a enlaçá-los ou que a vinculação registral induzira ao aperfeiçoamento de vinculação afetiva, resulta na apreensão de que a paternidade fora reconhecida em decorrência do erro escusável em que fora induzido o pai por ter sido conduzido a essa apreensão pela genitora do menor.

4. Afigura-se invasivo e desconforme com os princípios que resguardam a intimidade e a dignidade da pessoa humana a jurisdicionalização de sentimentos e o reconhecimento de vínculo afetivo que, se existira, restara dissolvido ao ser infirmada a vinculação genética do qual emergira, não podendo o Estado, através da manifestação jurisdicional, reconhecer sentimentos ou vínculos subjetivos originários de relações intersubjetivas quando um dos protagonistas nega sua subsistência ou denota sua insuficiência para suplantar a verdade biológica, não havendo como impor a afetividade rompida, quando ausente qualquer vontade ou voluntariedade de, como pai socioafetivo, tomar posse do estado de filho.

5. A iniciativa do genitor ao colocar sob dúvida sua vinculação genética é eloquente e corrobora o apreendido no sentido de que o vínculo havido fora motivado pela realidade formal, não se transpondo para a realidade da vida, tornando inviável que, diante da infirmação da descendência biológica, seja reconhecida a subsistência de paternidade socioafetiva quando o relacionamento que mantiveram fora limitado, restando, posteriormente rompida qualquer afetividade que subsistira, mormente quando identificado que o genitor biológico do réu seria o irmão do autor.

6. Apelo conhecido e provido. Unânime.